Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-40.2024.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-40.2024.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIA MARGARIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANNA PAULA SA TELES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DA SEGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu à apelada o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, convertendo o auxílio-acidente anteriormente deferido. A decisão reconheceu a incapacidade laborativa permanente da apelada, trabalhadora rural, com fundamento em laudo pericial e nas suas condições socioeconômicas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelada reúne os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, em razão de incapacidade permanente; e (ii) saber se a existência de capacidade residual e possibilidade de readaptação exclui a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

Laudo pericial atestou a incapacidade da apelada para a atividade habitual de lavradora, com possibilidade apenas de readaptação para funções leves e não repetitivas.

Consideradas as condições pessoais da autora (residente em zona rural e com baixa escolaridade), concluiu-se pela inviabilidade de sua reabilitação profissional.

Aplicação do princípio do in dubio pro misero e da Súmula 47 da TNU, que autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez diante da impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Mantida a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aposentadoria por invalidez acidentária pode ser concedida a segurado com incapacidade parcial e permanente, quando inviável sua reabilitação profissional, à luz de suas condições pessoais e sociais. 2. A ausência de programas de reabilitação na localidade e o risco de agravamento do quadro de saúde autorizam a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 43, §4º, e 101.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 312.719/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.08.2013; TJBA, Apelação nº 8000670-82.2016.8.05.0079, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000914-40.2024.8.05.0108, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iraquara/BA, tendo como Apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como Apelada LUCIA MARGARIDA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA